Tribunal: TJBA
Processo: 0130996-69.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0130996-69.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: XANGOTEX CONFECCOES DECORACOES E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sustenta o apelante, ente estatal, a nulidade da intimação que determinou o prosseguimento do feito e defende a incidência do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Consta dos autos que, após regular expedição de ato ordinatório por meio do sistema PJe, com certificação de ciência e decurso do prazo pela serventia, o ente público permaneceu inerte por período superior a 30 dias, deixando de promover o impulso processual que lhe competia. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a intimação do ente público realizada por meio eletrônico possui natureza de intimação pessoal apta a ensejar a extinção do processo por abandono da causa e se a inércia do exequente afasta a incidência do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir: A intimação do ente público por meio do portal eletrônico é válida como intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, em consonância com a disciplina das comunicações processuais eletrônicas. No caso, a intimação para dar andamento ao feito foi regularmente realizada via sistema PJe, com comprovação da ciência e do transcurso do prazo sem manifestação, inexistindo nulidade a ser reconhecida. A permanência da parte exequente em estado de inércia por mais de 30 dias, após regular intimação pessoal, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina hipótese distinta, referente à suspensão da execução em razão de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplicando à situação em que a paralisação decorre da omissão do próprio exequente diante de determinação judicial específica para impulsionar o feito. A manutenção da sentença extintiva prestigia os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, não sendo admissível que a parte autora, regularmente intimada, deixe de promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada ao ente público por meio do portal oficial equivale à intimação pessoal para os fins do art. 485, III, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia do exequente, por mais de 30 dias, após regular intimação para promover o andamento do feito. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica quando a paralisação do processo decorre da omissão da própria Fazenda Pública em cumprir determinação judicial de impulso processual.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0130996-69.2003.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente ESTADO DA BAHIA e parte Recorrida XANGOTEX CONFECÇÕES DECORAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA